Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-86.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002351-86.2016.8.11.0006
RECORRENTE: ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALO
RECORRIDO: DÁRIO PEREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85738974) interposto por ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALO com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75103488):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE POSSE INDIRETA DO BEM – COMPROVAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO EM VIGÊNCIA – ART. 1.197 DO CÓDIGO CIVIL – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELOS LOCATÁRIOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC/15 (ARTIGO 927 E INCISOS DO CPC/73) PREENCHIDOS – NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Diante da demonstração da aquisição do imóvel objeto da lide pelo autor em 2001, bem como da vigência do contrato de locação do bem quando da sua alienação em 2015 pelos então locatários, resta comprovado o esbulho da posse indireta do autor (assegurada pelo artigo no art. 1.197 do Código Civil) e, via de consequência, preenchidos os requisitos autorizadores da reintegração de posse.
Neste caso, a alienação do imóvel ao requerido pelos locatários é nula, pois decorrente da posse direta e precária sem animus dominis, os quais não poderiam dispor do bem como se deles fosse.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0002351-86.2016.8.11.0006, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/11/2021)”.
Opostos Embargos de Declaração (id 6862899), decidiu-se, in verbis (id 75103488):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE POSSE INDIRETA DO BEM – COMPROVAÇÃO – PROVIMENTO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS NO CASO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO EM SEDE CONTESTAÇÃO – DIREITO NÃO DEMONSTRADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Se o requerido/embargante sequer enumera as alegadas benfeitorias necessárias supostamente realizadas no imóvel em litígio, inexistindo dos autos início de prova da sua existência, os aclaratórios hão de ser acolhidos apenas para o reconhecimento da omissão quanto ao pedido de ressarcimento de benfeitorias formulado em sede de contestação, mantendo-se, entretanto, o resultado final do acórdão embargado.” (SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RED 0002351-86.2016.8.11.0006, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado 03/02/2021).
Já os Embargos de Declaração de id 77133999, foram rejeitados (id 81336952).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por IDARIO PEREIRA DA SILVA na Ação de Reintegração de Posse proposta em face de ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO, que reformou a sentença para julgar procedente a demanda, reintegrando o autor na posse do imóvel localizado Rua da Areeira, n. 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, no Bairro Jardim das Oliveiras, do que deverá ser expedido o competente mandado.
Alega violação aos artigos 1.197, 1.219, 1.223, 1.224 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de inexistência de posse indireta do Recorrido, uma vez que após, a data do término do contrato de locação, não há qualquer elemento nos autos que demonstrem a continuidade da locação ou que houve a posse praticada pelo autor.
Assevera que: “(...) Em outras palavras, não restou provado nos autos a continuidade da locação por Emerson e Patrícia, tampouco que, entre 2013 e 2015, o autor buscou garantir ou usufruir da posse do bem. Em síntese, a questão acerca da posse da parte autora é nebulosa, mormente porque não restou provada que possuía a posse do bem, tampouco que houve esbulho praticado pelo réu. Afinal, como já visto, não houve a prática de violência, clandestinidade ou precariedade pelo réu, uma vez que se evidenciou que a aquisição do imóvel se deu de boa-fé”.
Afirma que é devido o ressarcimento das benfeitorias realizadas pelo Recorrente, conforme documentos juntados nos autos.
Recurso tempestivo (id. 87723999).
Contrarrazões (id. 90954468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 1.197, 1.219, 1.223, 1.224 do CC, está amparada na assertiva de que há comprovação nos autos de inexistência da posse indireta pelo Recorrido bem como que as benfeitorias no imóvel em questão foram realizadas pelo Recorrente, assim tem o direito ao ressarcimento das benfeitorias.
O acórdão recorrido decidiu que (id 75103488):
“(...) Desta feita, diante da demonstração da aquisição do imóvel em questão pelo autor em 2001, bem como da vigência do contrato de locação do bem quando da sua alienação ao requerido, em 2015, pelos então locatários, resta comprovado o esbulho da posse indireta do autor e, via de consequência, preenchidos os requisitos autorizadores da reintegração de posse”.
(...) não se diga que os locatários haviam adquirido o imóvel do autor, pois o Distrato de Compromisso de Compra e Venda constante no ID 58228033 demonstra que negócio não se concluiu e os próprios locatários afirmaram que em depoimentos colhidos em sede policial (IDs 58228034 - Pág. 2/11) que o contrato de locação foi realizado como um acordo em razão de a compra e venda do imóvel não ter-se concretizado e o autor não poder restituir a parcela paga pelo Sr. Emerson e Sra. Patrícia no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Logo, preenchidos os requisitos para concessão da proteção possessória, a reforma da sentença para julgar procedente a ação é medida que se impõe.
(...) Neste particular, insta salientar que de acordo o artigo 1.220 do CC, o possuidor de má-fé, como ocorre in casu, não tem direito ao ressarcimento das benfeitorias, salvo as necessárias quando comprovadas.
No caso, entretanto, o autor sequer se deu ao trabalho de enumerar as supostas benfeitorias realizadas, limitando-se a alegar na peça de defesa que "construiu algumas benfeitorias necessárias no local o que poderá ser atestado por perícia em loco." (ID 58228028 - Pág. 3)
Destarte, não há sequer início de prova acerca do alegado direito à restituição de benfeitorias muito menos de que estas são necessárias, razão pela qual há de ser mantida a procedência da ação”.(g.n)
Assim, para contrapor tais afirmações, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação do óbice sumular acima, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...)
7. De todo modo, o Sodalício de origem afirmou que os requisitos para a reintegração de posse foram devidamente preenchidos (fl. 194). Inviável, pois, o acolhimento da pretensão trazida em recurso especial, pois a revisão do que foi decidido pelo Tribunal a quo encontraria óbice na Súmula 7/STJ.
(...)
9. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1486471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)” “contrario sensu” (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. 1. OBRAS REALIZADAS NO IMÓVEL QUE CARACTERIZAM BENFEITORIAS, E NÃO ACESSÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local quanto à exclusão do direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel incorrerá em reexame de matéria fático-probatória e em análise do contrato, o que é inviável, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. (...)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508373/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019)” (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça